Tribunal: TJMT
Processo: 1011662-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011662-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Hediondos, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), 4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MARCELO GIOVANI DA SILVA - CPF: 052.821.341-52 (PACIENTE), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (ADVOGADO), JONATHAN WELLINGTON ABILIO - CPF: 044.921.061-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JONATHAN CARVALHO AZEVEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PERICULOSIDADE DO AGENTE - REITERAÇÃO DELITIVA - MAUS ANTECEDENTES - RISCO AO MEIO SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal,
não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento,
desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

Na hipótese, a manutenção da segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública,
ante o risco concreto de reiteração delitiva
, considerando que o Paciente “
mesmo segregado em uma unidade prisional, comandava ações criminosas realizadas extra-muros
”,
e, conforme destacado pelo magistrado,
“apenas 18 (dezoito) dias após ser colocado em liberdade”,
voltou a delinquir, além de ser reincidente em crime violento, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011662-63.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JONATHAN CARVALHO AZEVEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Jonathan Carvalho Azevedo, em favor de
MARCELO GIOVANI DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narra que “
paciente foi preso, processado e condenado nas penas do 157, § 3o, II c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013, em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, sem direito de apelar em liberdade, em decisão NÃO FUNDAMENTADA
”.

Sustenta, em síntese, que há coação ilegal, consistente no indeferimento do direito de recorrer em liberdade, porquanto a sentença carece de motivação idônea, violando o art. 387, § 1o do Código de Processo Penal, bem o art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo vedado o Tribunal inovar ou suprir a ausência de fundamentação na sentença.

Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao recurso em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N. 44938989 - Pág. 1.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 45871463 - Pág. 5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JONATHAN CARVALHO AZEVEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

VOTO:

Sustenta o impetrante, em suma, que a sentença condenatória não fundamentou a necessidade de manutenção do decreto constritivo, de forma que deve ser assegurado ao paciente o direito de apelar em liberdade.

Não procede a impetração.

Extrai-se do dos autos que o paciente foi condenado à pena de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, como incurso no artigo 157, § 3o, II c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013, em regime inicial FECHADO,
sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Em 08 de agosto de 2017, ao decretar a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da
reiteração criminosa do agente
, consignou juízo singular, id. N. ID. N.
44707999 - Pág. 7.

“ (....)
Conforme restou apurado, mesmo estando segregado no ergástulo público local, à época do fato, o denunciado MARCELO intermediava a comercialização de drogas, as quais eram revendidas pelos implicados Kaique, Anderson e FÁBIO.

Por fim, consta da denúncia que, todo o esquema criminoso era praticado com divisão de tarefas entre os acusados, visto que, parte da substância entorpecente estava armazenada na residência do acusado Anderson, escondida no forro da casa, e era revendida, também, pelo acusado Fábio, enquanto outra parte, mais precisamente pasta base de cocaína, estava acondicionada na residência do implicado Kaíque, juntamente com armas de fogo.

Ora, a materialidade resta comprovada pelo termo de exibição e apreensão de fl. 47 e os indícios de autoria pelo auto de interceptação telefônica em anexo.

Observa-se, ainda, que além de a soma das penas máximas dos delitos supostamente perpetrados ser superior a quatro anos de reclusão e se tratar de crimes dolosos, faz-se presente um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja, a necessidade da garantia da ordem pública.

Isso porque, conforme se extrai do sistema Apolo, o denunciado MARCELO GIOVANE DA SILVA possui condenação com trânsito em julgado (código 80061 – Cláudia/MT), pela prática de crime contra o patrimônio.

Portanto, não obstante a prática isolada de um crime não seja suficiente para recomendar a prisão preventiva, a reiteração delitiva,
a demonstrar a periculosidade do agente e desrespeito à ordem jurídica e à sociedade, revela a necessidade de se resguardar a ordem pública. (...)"

Esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorização a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória,
nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva
, sendo suficiente ao entendimento de que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Confiram-se o seguinte julgado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

(...)

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020) (...)”

Na hipótese, após a instrução, o juízo
a quo
, condenou o paciente, mantendo a prisão cautelar, negando o direito de recorrer em liberdade, também pela
REITERAÇÃO DELITIVA
, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)

No que diz respeito ao disposto no art. 387, §§ 1o e 2o, do CPP, consta que o réu,
mesmo segregado em uma unidade prisional, comandava ações criminosas realizadas extra-muros
. Analisando o histórico criminal de Marcelo Giovane da Silva, constata-se que foi preso em 27.4.2012, por três roubos majorados ocorridos na cidade de Cláudia/MT e por estes fatos cumpriu pena, em regime fechado, até 09.5.2014, quando progrediu ao regime semiaberto.

Contudo, foi preso em 27.5.2014, apenas 18 (dezoito) dias após ser colocado em liberdade, novamente por roubo majorado e também por tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo de calibres permitido (revólver calibre .32) e restrito, à época (pistola 9mm).
Por estes fatos, foi condenado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Sinop/MT, em 27.10.2014, à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e enquanto cumpria pena, em regime fechado, por estes crimes, cometeu os crimes apurados na presente ação penal pública.

Perscrutando os andamentos do processo executivo de pena do condenado Marcelo (atualmente tramitando em autos eletrônicos – SEEU no 9966-16.2017.8.11.0064 – Rondonópolis/MT), constata-se que em 30.01.2020 foi reconhecida em seu desfavor falta grave consistente em tentativa de fuga, ocorrida em 13.7.2019, iniciando-se novo marco para contagem dos benefícios da execução. De acordo com atestado de pena extraído do SEEU (embora haja inexatidão no tocante à consideração do tempo de pena cumprida), há previsão de progressão de regime para o réu Marcelo Giovane somente em 24.10.2024.

Feitas estas considerações, é evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, razão pela qual, para garantia da ordem pública, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, mantenho a sua segregação cautelar, devendo aguardar preso o julgamento de eventual recurso que porventura vier a ser interposto. (...)

Como se vê, a manutenção da segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública,
ante o risco concreto de reiteração delitiva
, considerando que o Paciente “
mesmo segregado em uma unidade prisional, comandava ações criminosas realizadas extra-muros
”,
e, conforme destacado pelo magistrado,
“apenas 18 (dezoito) dias após ser colocado em liberdade”,
voltou a delinquir, além de ser reincidente por crime violento, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Com efeito, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que
"a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/04/2018).

Percebe-se que a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente, de forma que presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Dessa maneira,
em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020